Tribunal: STF
Processo: Rcl 84131
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Transportadora Turística Suzano Ltda. contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1000447.53.2020.502.00433, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    2. Narra a reclamante, em síntese, que fora inobservado o art. 840, § 1º, da CLT, pelo qual se limita a condenação na ação aos valores indicados na petição inicial.

    3. Alega que, no ato reclamado, é evidenciado o entendimento de que “os valores constantes da petição inicial são meras estimativas, permitindo se executar valores que ultrapassam o valor dado a causa, de modo que o pedido, segundo a óptica da decisão recorrida, não precisa ser certo nem determinado“.

    4. Sustenta que a autoridade reclamada “afastou a aplicação do disposto nos artigos 840, 1§ da CLT, violando a garantia da cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Magna Carta, pois tratando-se de órgão fracionário (Turma do Col. TST) (...) motivo pelo qual se está diante da evidente, clara e frontal descumprimento da Súmula Vinculante 10 do E. STF”. Cita precedentes nas Rcls nº 77.179/SP e nº 79.034/PB.

    5. Requer, a concessão de tutela antecipada e de urgência para suspender os efeitos da decisão proferida pelo TST. No mérito, busca a procedência do pedido reclamatório para confirmar a liminar “limitando o valor da condenação ao valor de cada pedido da petição inicial trabalhista e ao valor dado a causa pela exordial, ou quando não, anular a decisão da 7ª. Turma do Col. TST determinado que outra seja proferida pelo próprio TST”.

É o relatório.
 
 Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. Dispenso, assim, a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, ao verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cuja redação é a seguinte:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    11. De início, cumpre colacionar, entre os requerimentos finais pleiteados pelo beneficiária, constantes da exordial da reclamação trabalhista, o seguinte (e-doc. 4, p. 12; grifos do original):

“(...) REQUERIMENTOS FINAIS 
Por fim, requer-se:
(...)
• A procedência total da ação na forma de todos os pedidos supratranscritos.
(...)
Dá-se à causa o valor superior a 40 salários mínimos, para efeito de alçada R$ 42.000,00.”

    12. Consoante análise das decisões acostadas nos autos, contata-se que na decisão impugnada manteve-se o que decidido no recurso ordinário, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, por sua vez, não alterou a sentença de primeiro grau (e-doc. 4, p. 47-49; p. 71 e p. 73; 79-80; grifos acrescentados):

Sentença 
(3ª Vara do Trabalho de Santo André)

“(...) DA LIMITAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA 
Não há falar em limitação da condenação aos valores indicados na inicial. O artigo 840, § 1º, da CLT exige apenas que os pedidos sejam certos, determinados e com a indicação dos seus valores, não havendo determinação para que sejam previamente liquidados. Os valores apontados devem estar em consonância com os pedidos formulados, tratando-se apenas de estimativa. 
Ressalte-se que, o autor, com raras exceções, não possui todos os documentos para apresentação de valores precisos e, entender pela limitação, poderia causar sérios prejuízos ao reclamante.
Nesse sentido, inclusive, é a disposição contida no § 2º do artigo 12 da IN 41, do C. TST, aprovada pela Resolução 221, de 21.06.2018, de oportuna citação: 
"art. 12. Os arts. 840 e 844, §§ 2º, 3º e 5º, da CLT, com as redações dadas pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, não retroagirão, aplicando-se, exclusivamente, às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017.
(...)
§ 2º. Para fim do que dispõe o art. 840, §§ 1º e 2º, da CLT, o valor da causa será estimado, observando-se, no que couber, o disposto nos arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil." (g.n.).
(...)
PRELIMINARMENTE 
DA INÉPCIA DA INICIAL   
Nos termos do art. 330, § 01º, do novo CPC, considerar-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si"
Nos termos do artigo 840, parágrafo 1º, da CLT, "...o pedido, ... deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor...".
Tendo em vista que, ao contrário do alegado, os pedidos foram liquidados na petição inicial, deixando de atribuir valores ao pedido que dependia da prova documental em posse da reclamada. Afasto, assim a aplicação do artigo 840, parágrafo 3º, da CLT, 
Desta feita, rejeito a preliminar.
(...)
Custas pela reclamada sobre o valor arbitrado à condenação de R$ 40.000,00 calculadas no importe de R$ 800,00. (...)”

Acórdão 
(TRT da 2ª Região)

“(...)
RELATÓRIO 
Da r. sentença de fls. 533/560, complementada por embargos declaratórios (fls. 583/586), cujo relatório adoto e que julgou parcialmente procedente a pretensão, recorre de forma ordinária a reclamada, consoante razões de fls. 615/655. 
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso; que seja afastada a reintegração por dispensa discriminatória e via de consequência os danos morais fixados; exclusão de horas extras em dobro por feriados e domingos trabalhados; que a condenação seja limitada aos valores apurados na inicial; (...)
(...)
e) Limites dos valores atribuídos aos pedidos 
Nos termos do parágrafo primeiro do artigo 840 da CLT, modificado pela Lei nº Lei nº 13.467/2017, "sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante". 
Com efeito, a alteração do dispositivo pela chamada Reforma Trabalhista tão somente determinou a indicação dos valores atinentes aos pedidos, não exigindo a liquidação prévia das verbas pleiteadas, o que deverá ocorrer em momento processual próprio, qual seja, a fase de liquidação.
A fase de conhecimento tem por objeto a apreciação dos fatos e do direito alegados pela parte autora, sendo que no que pertine aos valores atribuídos aos pedidos, estes se tratam de meio de fixação da alçada, e não como fixação da efetiva pretensão, correspondendo à importância econômica da pretensão autoral (art. 292, VI do CPC).
(...)
Sendo assim, em caso de eventual condenação, os valores serão devidamente apurados em liquidação de sentença, conforme critérios a serem estipulados. 
Nego provimento.”
 
    13. Por seu turno, o ato apontado como reclamado foi proferido pelo TST, nos seguintes termos (e-doc. 4; p. 172; grifos acrescentados):

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. QUADRO CLÍNICO DO TRABALHADOR. CIÊNCIA PELA RECLAMADA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. AFASTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. SITUAÇÃO PARTICULARIZADA. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. 
(...)
3. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES APONTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO 
I. Cinge-se a discussão à viabilidade da limitação do valor da condenação ao montante indicado para cada um dos pedidos elencados na petição inicial. 
II. O tema discutido nos autos não oferece transcendência, pois o Tribunal Regional decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual os valores constantes nos pedidos apresentados de forma líquida na exordial devem ser considerados apenas como fim estimado, não havendo limitação da condenação àquele montante, conforme normatiza o parágrafo 2º do art. 12 da IN 41/2018 do TST. 
III. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.”

    14. A análise a ser empreendida no estreito âmbito da via reclamatória diz respeito unicamente à alegada violação, pela autoridade reclamada, ao referido enunciado da súmula vinculante do STF. 

    15. Com efeito, no que tange à possível inobservância ao citado verbete, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado quanto à necessidade de ocorrência de expressa declaração de inconstitucionalidade de norma ou afastamento de sua incidência com apoio em fundamento constitucional. 

    16. A esse respeito, trago à luz o que foi assentado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de que a “exigência de reserva de plenário não se aplica a toda e qualquer hipótese em que a autoridade judiciária deixa de acolher a pretensão da parte de fazer incidir determinada norma ao caso concreto em debate; refere-se exclusivamente à hipótese em que se afasta a incidência de lei ou ato normativo por fundamento constitucional” (Rcl nº 49.455-ED-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 17/08/2022).

    17. Não se trata aqui de aferir o acerto, ou não, do ato reclamado, mas, sim, em consonância com a compreensão desta Suprema Corte, proceder à análise quanto à violação à cláusula de reserva de plenário, exigida na hipótese de juízo de constitucionalidade. 

    18. Nesse sentido, tendo em vista o teor do pronunciamento reclamado, não há como admitir a ocorrência de declaração ou reconhecimento — ostensivo ou velado — de inconstitucionalidade de norma, mas sim, mera interpretação de dispositivos legais.. Assim, inadmissível o processamento de reclamação, tendo em vista a ausência de aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado —  enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

    19. Vejamos, de forma mais detida, o referido entendimento desta Suprema Corte quanto à presente temática, evidenciando a ausência de violação ao paradigma em casos análogos ao presente:

“RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 
2. Agravo regimental desprovido.” 
(Rcl nº 52.564-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, porquanto inexistente o afastamento ostensivo ou velado do art. 3º da Lei Complementar nº 190, de 2022, mas, sim, aplicação exegética desses dispositivos, a partir da adoção de premissas fáticas. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 53.365-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de que a decisão reclamada, ao afastar monocraticamente o princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL-ICMS, estabelecido pelo art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, violou a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante 10. 
2. A decisão reclamada limitou-se a deferir pedido de suspensão de liminar com fundamento na existência de risco de grave lesão à economia pública. De modo que não se vislumbra afastamento da regra prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022. 
3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10. 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(Rcl nº 52.871-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 1º/07/2022; grifos nossos).

    20. Ademais, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    21. No mesmo sentido, as seguintes decisões: Rcl nº 84.343/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/09/2025, p. 15/09/2025; Rcl nº 83.265/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/08/2025, p. 26/08/2025; Rcl nº 82.381/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 1º/08/2025, p. 04/08/2025; Rcl nº 81.738/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/07/2025, p. 16/07/2025.

    22. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 22 de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator